Tribunal: STF
Processo: RE 1017365
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:
    1. Pelo despacho proferido em 20.1.2020 (eDOC 170), determinei a entidades que pretendem o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae.
    A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) promoveu a juntada aos autos de seu regimento interno e da ata da última reunião de coordenação da entidade indígena (eDOC 183). Também juntaram as respectivas procurações o Povo da Terra Indígena Araça’Í, o Povo da Terra Indígena de Palmas e o Povo Indígena do Toldo do Pinhal (eDOC 172). O partido Rede Sustentabilidade e a Deputada Joenia Batista de Carvalho promoveram a juntada do estatuto partidário específico (eDOC 279). 
    Atendidas as formalidades, passo ao exame do pleito de habilitação.
    À luz do que estabelece o art. 138 do CPC, a admissão de amicus curiae requer a demonstração de dois requisitos, quais sejam, a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada do requerente. 
    As comunidades do Povo da Terra Indígena Passo Grande do Rio Forquilha, Povo da Terra Indígena Kandoia, Povo da Terra Indígena Rio dos Índios, Povo da Terra Indígena Votouro, Povo da Terra Indígena Goj Jur, Povo da Terra Indígena Goj Veso, Povo da Terra Indígena Acampamento SEASA, Povo da Terra Indígena Campo do Meio, Povo da Terra Indígena Caraizinho, Povo da Terra Indígena Mato Castelhano, Povo da Terra Indígena de Sêgu, Povo da Terra Indígena Araça’Í, Povo da Terra Indígena de Palmas e Povo Indígena do Toldo do Pinhal afirmam que, visando contribuir com a presente ação, nada mais efetivo que ouvir as pessoas diretamente interessadas no direito à terra discutido. Asseveram que “A pertinência temática, importância social ou o reconhecido nível de ciência não há do que se discutir de quem vive a realidade conflituosa do país, que faz, sistematicamente serem violados os seus direitos” (eDOC 154, p. 5). 
    A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organização indígena que representa os povos indígenas do Brasil, formada pelas organizações indígenas de base, quais sejam: Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME); Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB); Articulação dos Povos Indígenas do Sul (ARPINSUL); Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste (ARPIN-SUDESTE); Conselho do Povo Terena; Aty Guasu Guarani Kaiowá e Comissão Guarani Yvy Rupa aduz que, de acordo com seu de acordo com seu regimento interno, tem como missão a promoção e defesa dos direitos indígenas, a partir da articulação e união entre os povos e organizações indígenas das distintas regiões do país, atuando direta e cotidianamente com a matéria em comento, “podendo a Articulação contribuir amplamente com a Corte, provendo a necessária e especial perspectiva indígena sobre a matéria”. Quanto à relevância da matéria, sustenta que a visão indígena a respeito do tema, apresentada pelos próprios indígenas, somente contribuirá para o fortalecimento de uma sociedade mais justa, plural e democrática como determina a Carta Magna (eDOC 52). 
    Por sua vez, Rede Sustentabilidade e Deputada Joenia Batista de Carvalho (Joenia Wapichana) pleiteiam sua habilitação nos autos, ao argumento de tratar-se de partido político com representação no Congresso Nacional, tendo atuação em defesa dos direitos indígenas. Ainda, sustenta que a postulante é a primeira mulher indígena eleita Deputada Federal, e que “é membra da Comissão de Direitos Humanos e Minorias3, que tem competência regimental (art. 32, VIII, e, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para debater assuntos referentes às minorias étnicas e sociais, especialmente aos índios e às comunidades indígenas, bem como o regime das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. A Deputada também coordena a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, composta por 210 deputados e 27 senadores” (eDOC 127).
    Outras entidades postulam também ingresso na lide, na condição de amici curiae.
    A Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), organização indígena autônoma, que representa os povos Guarani Mbyá, Ñandeva, e Avá-Guarani, do Sul e do Sudeste do País (eDOC 177), aduz, quanto à especificidade do tema, que tem plena legitimidade para contribuir com a presente demanda. Como organização representativa do povo Guarani, assume o papel de esclarecer para a sociedade civil suas formas de organização do modo de vida (nhandereko), suas práticas religiosas, a visão e ocupação do território tradicional (Tekoha) e, de certa forma, todo o universo cultural que abrange as peculiaridades da existência como povo, como coletividade, em mundo diverso àquele experienciado pela civilização não indígena. Acrescenta que “A matéria em discussão é de extrema relevância para os indígenas, pois pode originar-se daí um novo olhar e interpretação para o instituto jurídico de tratamento às terras indígenas e aos processos demarcatórios das mesmas, o que reflete não só nos espaços físicos destinados aos indígenas, mas também em um sentido cosmológico e espiritual” (eDOC 177, p. 5).
    A Rede Eclesial Pan-Amazônica-REPAM-Brasil, pessoa jurídica de direito privado de caráter filantrópico e religioso (eDOC 190), afirma que as atividades ou ações do eixo de direitos Humanos da REPAM “demonstram que esta organização eclesial tem o critério e é conhecedora dos marcos jurídicos de proteção nacional e internacional em matéria de direitos humanos, ademais de ser uma referência próxima e atenta aos processos territoriais e as realidades dos povos indígenas na Panamazônia, sua perspectiva é regional por sua natureza, o que não exclui o conhecimento de questões locais ou de países específicos, pois está integrada por organizações locais. Esta função da Igreja Católica, que não é recente e possui suas referências materiais pela luta a favor da vida e da dignidade, agora mais que nunca, deve ser refletida no atuar cotidiano e – principalmente – no acompanhamento de causas e denúncias jurídicas. Porque para a Igreja é uma reafirmação a opção preferencial pelos povos indígenas, por suas culturas, identidades e histórias, mas – sobretudo – por acompanhar os problemas sociais e políticos que enfrentam e que tem impulsionado a luta pela defesa de seus direitos (eDOC 190, p. 9). 
    A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA BRASIL), entidade civil sem fins lucrativos, sustenta que o reconhecimento do tema submetido à repercussão geral possui extrema relevância para o setor agrícola, notadamente para os produtores de soja brasileiros. Ainda, afirma que representa aproximadamente 90% das plantações de soja no País, e que “seu trabalho é proativo e visa alterações e aperfeiçoamento em leis, decretos e marcos regulatórios, assim como busca manter participação ativa na formulação da política agrícola. Sempre que necessário e pertinente, atua em parceria com outras entidades para garantir que as instituições públicas e privadas cumpram seu papel na cadeia produtiva, respeitando as leis existentes” (eDOC 253, p. 13).
    A Sociedade Rural Brasileira – SRB, associação privada, sustenta fazer jus à qualidade de amicus curiae, ao argumento de que “(i) esse E. Supremo Tribunal Federal (“STF”) já reconheceu a existência de relevância, especificidade ou repercussão da controvérsia in casu e (ii) a atividade desenvolvida por SRB é extremamente impactada pela matéria discutida neste processo (i.e., demarcação de terras indígenas), haja vista ser ela uma das mais tradicionais e abrangentes entidades de representação do Agronegócio Brasileiro, contando com mais 100 anos de história e reunido mais de cinco mil associados por todo o país” (eDOC 294, p. 1).
    Greenpeace Brasil, entidade da sociedade civil, justifica o pedido de ingresso na lide ao argumento de que “defende a importância de se proteger as florestas, especialmente as Terras Indígenas e Unidades de Conservação e conta com atuação diretamente junto às comunidades tradicionais e indígenas situadas na região amazônica, como por exemplo, os indígenas Karipuna, situados no Estado de Rondônia e os Munduruku, situados entre os Estados de Mato Grosso e Pará”, bem como que “conta com atuação consistente a partir da perspectiva ambiental e dispõe de equipes especializadas para colher informações sobre a importância da região amazônica, das Terras Indígenas e Unidades de Conservação, trabalho realizado em parceria com os sujeitos de direitos destas áreas especialmente protegidas. Destaca-se, nesta parte, que as Terras Indígenas e Unidades de Conservação são essenciais para a preservação da Amazônia e servem de limites naturais para conter o avanço da fronteira do desmatamento” (eDOC 314, p. 6).
    Associação Brasileira de Antropologia – ABA, pessoa jurídica de direito privado de caráter associativo, alega desempenhar “um papel na condução de questões relacionadas às políticas públicas referentes à defesa dos direitos humanos, em especial de coletividades tradicionais, como os povos indígenas, os quilombolas, as populações extrativistas, os pescadores artesanais, à educação, à ação social diante do Estado e dos movimentos sociais”, demonstrando sua representatividade pela “densa experiência que a Requerente, Associação Brasileira de Antropologia tem acumulado, por intermédio de suas atividades regulares e organizadas com seus associados e suas associadas, qualificando-a, como associação científica, para contribuir, com reflexão específica na sua área de atuação, em relação ao objeto da presente demanda, agregando considerações antropológicas sobre a relevância da posse da terra pelos Povos Indígenas, considerando a diversidade étnica de cada Povo Indígena” (eDOC 320, p. 15; 33).
    Reportando-me aos fundamentos expostos no despacho anexado ao eDOC 46, admito os Requerentes na condição de amici curiae. Acrescento que os Postulantes possuem representatividade, tanto em relação ao âmbito espacial de sua atuação, quanto em relação à matéria em questão, com possibilidade de enriquecer o debate e auxiliar a Corte na formação da sua convicção.
    No entanto, em eDOC 309, Avelino Antonio Donatti pleiteia o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, apresentado como justificativa para tanto a existência do RMS nº 29.087. Ocorre que a mera existência de feito transitado em julgado prolatado por esta Corte em seu favor não lhe confere aptidão e representatividade necessárias à intervenção no feito, razão pela qual inferido o pedido.
    Ante o exposto, com base no disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil, admito as comunidades do Povo da Terra Indígena Passo Grande do Rio Forquilha, Povo da Terra Indígena Kandoia, Povo da Terra Indígena Rio dos Índios, Povo da Terra Indígena Votouro, Povo da Terra Indígena Goj Jur, Povo da Terra Indígena Goj Veso, Povo da Terra Indígena Acampamento SEASA, Povo da Terra Indígena Campo do Meio, Povo da Terra Indígena Caraizinho, Povo da Terra Indígena Mato Castelhano, Povo da Terra Indígena de Sêgu, Povo da Terra Indígena Araça’Í, Povo da Terra Indígena de Palmas e Povo Indígena do Toldo do Pinhal; a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB); Rede Sustentabilidade e Deputada Joenia Batista de Carvalho; a Comissão Guarani Yvyrupa (CGY); Rede Eclesial Pan-Amazônica-REPAM-Brasil; Associação Brasileira dos Produtores de Soja – APROSOJA; Sociedade Rural Brasileira – SRB; Greenpeace Brasil; e Associação Brasileira de Antropologia – APA como amici curiae no presente Recurso Extraordinário, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação.
    Indefiro, contudo, o pedido de Avelino Antonio Donatti, por ausência de justificativa de representatividade.
    2. Por meio da Pet. 8049/2020, Carolina Ribeiro Santana, na qualidade de procuradora do Aty Guasu Kaiowá Guarani e do Conselho Terena, na condição de amicus curiae, renuncia ao mandato.
    À Secretaria, para as anotações necessárias, conforme requerido. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente